Tribunal: STF
Processo: HC 168391
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de associação criminosa, estelionato, peculato, apropriação indébita e lavagem de dinheiro, sendo que o decreto prisional deixou consignado que “a associação criminosa continua em atividade”. Ausência de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4.  A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na gravidade em concreto dos crimes, na grande quantidade de réus e na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.